Tribunal: TJBA
Processo: 8016942-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016942-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

EMENTA

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Crédito concursal. Tema 1051/STJ. Prosseguimento do cumprimento de sentença nas condições do plano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mantendo o prosseguimento da execução individual promovida em face de empresas em recuperação judicial. A agravante sustenta que o crédito seria concursal, por decorrer de contrato firmado antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual pleiteia a extinção do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i)
se o crédito objeto da execução possui natureza concursal, à luz do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1051/STJ; e

(ii)
se, sendo o crédito concursal, há necessidade de extinção do cumprimento de sentença ou se é possível o prosseguimento da execução individual, observadas as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial e seus aditamentos.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor examinar apenas a correção da decisão impugnada, sem adentrar no mérito da causa principal.
4. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, são concursais os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos.
5. O Tema 1051/STJ firmou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador, e não pela data do trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
6. No caso, o contrato que originou o crédito foi celebrado antes do pedido de recuperação judicial, e a obrigação tornou-se exigível em data anterior ao processamento da recuperação, caracterizando natureza concursal.
7. Não obstante, a própria sentença de recuperação judicial autorizou o prosseguimento das execuções individuais, desde que os créditos sujeitos ao art. 49 da Lei sejam pagos conforme as condições do Plano de Recuperação e seus aditamentos, o que afasta a pretensão de extinção do cumprimento de sentença.
8. Assim, a decisão recorrida deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos, porquanto o prosseguimento da execução se mostra compatível com a determinação exarada no juízo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A natureza concursal do crédito é definida pela data de ocorrência do fato gerador, nos termos do Tema 1051/STJ.
2. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, desde que o pagamento observe as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial e seus aditamentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015 e seguintes; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1051 (REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 05.05.2021); STJ, AgInt no AREsp 1.349.182/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.328.067/ES.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.